Tribunal: STF
Processo: PPE 1179
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do nacional italiano MARCO CADEDDU (eDOC 21-51).



    A prisão cautelar para fins de extradição, decretada em 21/5/2024 e cumprida em 26/6/2024 (eDOC 17, p. 33), decorre de representação da Interpol, que noticia a inclusão do extraditando na Notificação Vermelha A-4053/4-2024, procurado pelo Estado da Itália para cumprimento de pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de prisão, em razão de condenação por crime de associação criminosa e tráfico internacional de drogas.



    A defesa sustenta que o extraditando não ingressou no Brasil com o intuito de se esconder ou fugir de sua responsabilidade perante à justiça italiana, aduzindo que estaria ele no “sistema A.I.R.E que é o sistema de cadastramento de cidadãos italianos em qualquer lugar do mundo.” (p. 2)



    Acrescenta que, em outubro de 2023, o extraditando “efetuou requerimento de residência com base em reunião familiar junto a POLÍCIA FEDERAL sob nº 202304121408044829 o qual ainda está em tramitação junto ao setor de imigração.” (p.2)



    Argumenta que ele está no país desde 2020, é casado e pai de duas crianças brasileiras, um menino de 13 anos e uma menina de 8 anos de idade.



    Reforça a ausência da condição de foragido em razão de pedido de homologação de sentença estrangeira feito em abril do corrente ano ao Superior Tribunal de Justiça, para cumprimento da pena no Brasil. Esclarece que o pedido foi extinto com base no art. 485 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o pleito deve ser encaminhado via Ministério da Justiça. Ressalta que, antes da extinção do feito, o Ministério Público da Itália apresentou manifestação favorável ao pedido de transferência da execução da pena.



    Informa que o extraditando foi preso por agentes federais durante a operação “TOPPARE”, no bojo do processo de busca e apreensão nº 5006548-71.2024.4.04.7208, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Itajaí-SC. Assim, destaca que eventual extradição “somete será concedida após o transito em julgado da ação que tramita em nosso país, como no caso em tela, que encontra-se em fase de inquérito e nem ao menos denúncia foi oferecida.” (p. 5)



    Alega que a prisão fere o art. 5º, caput e inciso LXVI da Constituição Federal e que não estão presentes no caso o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos necessários para o decreto de prisão. 



    Pontua que o extraditando já cumpriu parte da sanção em seu país de origem e que a pena remanescente é inferior a oito anos, que deverá ser cumprida em sistema de liberdade vigiada. Por analogia ao entendimento que considera incompatível a prisão preventiva com o regime semiaberto, afirma que não há motivo para se manter na prisão extraditando que não cumprirá pena em regime fechado. 



    Requer a revogação da prisão preventiva decretada para fins de extradição.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido. (eDOC 62)



    Em 30/7/2024, a defesa do extraditando reiterou o pedido. (eDOC 64-67)



    É o relatório. Decido. 



    A prisão cautelar para fins de extradição é a regra, com exceções devidamente demonstradas, consoante decidido por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, sintetizadas em 11.04.2022, quando do julgamento do Ag.Reg. PPE 1017, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, junto à Primeira Turma:



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. A regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. 2. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 3. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. 



    Em relação à revogação da prisão, o art. 86 da nova Lei de Imigração estabelece o seguinte:



    Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    No caso, verifico que as características do processo não indicam situação excepcional apta a ensejar a revogação da prisão cautelar.



    Ao que consta, pesa contra o extraditando mandado de prisão para execução de sentença n. 243/2023 SIEP, expedido em 16/2/2024, proferida pelo Tribunal de Apelação de Cagliari, para cumprimento de pena de 10 anos e 4 meses, em razão de condenação por crime de associação criminosa e tráfico internacional de drogas. O extraditando, então, foi incluído na Notificação Vermelha A-4053/4-2024 pelo Escritório da Interpol na Itália. (eDOC 17, p. 8-9)



    Na hipótese, embora a defesa sustente a ausência de intuito furtivo, observo que não foram juntados aos autos documentos comprobatórios da situação administrativa migratória do extraditando, demonstrando sua regular entrada e permanência no país. 



    Ressalto que o pedido de visto apresentado em 2023 à Polícia Federal não comprova a regularidade do extraditando, que alega estar no país desde 2020 (eDOC 35).



    Por ora, a ausência de demonstração da regular situação migratória contraria a afirmação de que o extraditando não veio ao país em fuga da Justiça da Itália.



    Ademais, a intenção de cumprimento de pena no Brasil foge ao escopo do presente processo e não tem o condão de influenciar no prosseguimento do feito, instaurado a partir de representação da Interpol no Brasil, tendo em vista a inclusão do extraditando no sistema de Difusão Vermelha. 



    Conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao extinguir o pedido de homologação de decisão estrangeira nº 9994, apresentado pela defesa do extraditando, a transferência da execução da pena imposta no estrangeiro para ser cumprida no Brasil deve seguir a via diplomática prevista no art. 101 da Lei nº 13.445/2017.



    Além disso, não é suficiente para alterar a situação da prisão o fato de o extraditando possuir filhos brasileiros. É o caso de aplicação da Súmula 421 do STF, segundo a qual “não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.”



    A defesa afirma que o extraditando foi preso em razão de mandado de prisão expedido nos autos de busca e apreensão nº 5006548-71.2024.4.04.7208, que tramita na 1ª Vara Federal de Itajaí-SC. Argumenta que não será concedida extradição caso o extraditando esteja respondendo a processo no Brasil e, tendo em vista que sequer foi oferecida denúncia, não faria sentido manter o nacional italiano preso.



    Nesse ponto, cumpre esclarecer que a Lei de Migração não impede a extradição nos casos de pena a cumprir no Brasil, mas apenas sua execução imediata, ressalvados os casos de liberação antecipada, nos termos do art. 95 da referida lei. 



    Portanto, não cabe neste momento processual qualquer discussão acerca de eventuais processos aos quais responda o extraditando no país, uma vez que o escopo da medida cautelar é garantir a procedibilidade de eventual pedido de extradição apresentado pelo Estado da Itália, cujo mérito não há como ser antecipado.



    Em que pese a alegação de ausência de requisitos para o decreto prisional, a jurisprudência pacífica desta Corte entende que “a prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto indispensável ao regular processamento da ação de extradição passiva, sendo-lhe inaplicáveis, para efeito de sua válida decretação, os pressupostos e os fundamentos referidos no artigo 312 do CPP.” (Ext 1.121 AgR, rel. min. Celso de Mello, DJE de 17-4-2009) 



    Nesse mesmo norte, observem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. LEI Nº 13.445/2017. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prisão para fins de extradição é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de extradição, como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, quando reunidos seus requisitos autorizadores, não limitada apenas aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena. 2. In casu, ausentes elementos concretos que possibilitem a substituição da prisão preventiva para extradição por medidas cautelares diversas, mantém-se o recolhimento cautelar do extraditando. [...] 4. Agravo interno DESPROVIDO.” (PPE 1162 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16-04-2024, grifo nosso)



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STF. DEFERIMENTO. [...] 5. A prisão preventiva é condição de procedibilidade do pedido de extradição, não sendo este um requisito excepcionável pelas supostas condições pessoais do extraditando, tampouco pela existência de vínculos afetivos nutridos em território nacional (Súmula 421/STF). Diante da ausência de lacuna normativa, inexiste espaço para aplicação analógica do art. 312 do CPP quanto aos requisitos da prisão preventiva. 6. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 91 da Lei 6.815/1980, dentre eles o de detração da pena, e com observância do patamar máximo de encarceramento admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro.” (Ext 1473, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-09-2017)



    Por fim, registro que, ao contrário do alegado, os documentos encaminhados pela Interpol junto ao pedido de prisão dão conta que o mandado de prisão para o cumprimento da sentença de 10 anos e 4 meses foi expedido pelo Poder Judiciário Italiano em 16/2/2024 (eDOC 17, p. 11). 



    Dessa forma, qualquer discussão a respeito de cumprimento da pena e prazos remanescentes não afetam a necessidade de se resguardar o procedimento extradicional por meio da prisão cautelar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar do extraditando.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente